Tribunal: TJMT
Processo: 1008277-33.2018.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008277-33.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILSON ANDRE DE ALCANTARA - CPF: 571.358.001-68 (RECORRIDO), RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), CRISTIANE ALVES PEROSSI - CPF: 154.495.988-58 (RECORRENTE), INTERNET NEWS NETWORK BRASIL LTDA - EPP - CNPJ: 04.386.647/0001-54 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CRISTIANE ALVES PEROSSI - CPF: 154.495.988-58 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –REPORTAGEM VEICULADA – ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO PELA MÃE DA VÍTIMA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A IMAGEM, HONRA E DIGNIDADE – FATOS SOB INVESTIGAÇÃO SIGILOSA – INFORMAÇÃO DE CRIME PERPETRADO PELO AUTOR – PLEITO DE EXCLUSÃO DA MATÉRIA E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO VEÍCULO JORNALÍSTICO – TESE DE MERO EXERCÍCIO DO DIREITO A DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES – DIVULGAÇÃO DE REPORTAGEM COM A MÃE DA VÍTIMA – IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL AO PROMOVENTE – INDICAÇÃO DO NOME COMPLETO E SUPOSTA PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES DIVULGADAS – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR – FATOS SOB INVESTIGAÇÃO SIGILOSA – IMPRUDÊNCIA NA APURAÇÃO DA NOTÍCIA – EXCESSO PUNÍVEL – VIOLAÇÃO À IMAGEM E HONRA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são direitos assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os direitos da personalidade de terceiros, no caso, a imagem e honra subjetiva.

A divulgação de informação com caráter informativo, sem excesso, não configura a obrigação de indenizar, todavia a publicação de reportagem na qual a parte promovente é exposto como um dos autores de homicídio, causando prejulgamento social, sem provas de eventual indiciamento ou condenação, ultrapassa o direito de informar e configura excesso indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a veracidade da informação pode, conforme o caso, afastar a configuração de responsabilidade civil. Com efeito, a liberdade de informação vincula-se ao compromisso com a verdade, pois do contrário, desataria inarredavelmente em manipular a opinião pública em vez de informá-la. Precedentes (Recurso Especial de número 1.297.567).

A imprudência ou negligência na apuração da informação divulgada, no intuito de confirmá-la antes da publicação configura o dever de indenizar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Os juros da indenização por dano moral, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto editorial jornalístico OLHAR DIRETO, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual confirmou a liminar que determinou a exclusão da matéria, bem como julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por excesso na publicação de matéria jornalística onde a mãe da vítima imputa ao promovente a responsabilidade pelo homicídio da filha, indicando inclusive seu nome completo, sem antes apurar e confirmar a veracidade dos fatos, conforme dispositivo que cito:

Assim, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para, confirmando a antecipação de tutela concedida, CONDENAR exclusivamente a promovida OLHAR DIRETO a RETIRAR das plataformas digitais a reportagem objeto da ação, bem como CONDENAR solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o qual deve incidir correção pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sem condenação em custas, despesas processuais e honorários advocatícios, vide art. 55 da Lei nº 9.099/95.

O OLHAR DIREITO, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que apenas fez uso de seu direito à difusão de informações, na medida em que todos possuem direito fundamental de ser informado, de modo que agiu no exercício regular de direito.

Alegou que apenas publicou entrevista com a mãe da vítima, menor, a qual narrou os fatos conforme sua versão e apontou eventuais culpados, não tendo o editorial tecido qualquer juízo de valor sobre os fatos, não podendo ser responsabilizado.

Sustentou que “na entrevista, esta afirma que descobriu os responsáveis pela morte de sua filha, através de denúncias realizadas em redes sociais; relata ainda que tem dificuldades em receber informações sobre a investigação”, bem como que “embora identificasse o Recorrido, foi noticiada sem juízo de valor e/ou interpretação dos fatos, não representando causa passível de configurar lesão à honra e imagem do Recorrido”.

Argumentou que “buscou-se, unicamente, trazer ao conhecimento do público os acontecimentos da forma como foram expostos, NÃO caracterizando excesso da Recorrente no exercício do direito de informação e da liberdade de expressão”.

Sustentou a inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral, bem como que o valor fixado é excessivo e que os juros devem ser fixados do arbitramento.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, reduzir a indenização e modificar o marco inicial dos juros.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que houve divulgação do seu nome completo, sobre fatos de investigação sigilosa e sem qualquer comprovação da informação publicada, nada tendo sido comprovado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de exclusão de matéria jornalística e indenização por dano moral por violação a honra, nome e imagem, uma vez que houve divulgação do nome da parte promovente como sendo responsável pelo homicídio da filha menor da litisconsorte, que prestou as informações na matéria.

A fim de elucidar os fatos ora postos em julgamento, o título da matéria e o seu conteúdo, cito trecho da sentença que contempla tais narrativas:

A fatídica reportagem, publicada em 13/05/2018 sob o título “‘EU ATÉ PREFIRO ESQUECER QUE EXISTE O DIA DAS MÃES’ DIZ MÃE DE ADOLESCENTE ASSASSINADA”, traz a informação introdutória de que, até aquela ocasião, não havia sido concluída a investigação policial acerca da autoria do assassinato de uma das filhas da promovida Cristiane Alves Perossi.

A matéria jornalística prossegue descrevendo declarações da ré Cristiane Alves Perossi sobre a citada investigação, dentre as quais a de ter tomado ciência de que 3 (três) policiais civis participaram do assassinato de sua filha, incluindo o ora demandante. Referida menção foi subscrita nos seguintes termos:

“Eu não recebi nada até agora, ainda não me deram nenhuma informação, a única coisa que eu sei é que já está esclarecido que foram três policiais, um deles se chama Weyber de Arruda, que foi quem atirou, e outro é Gilson André Cardoso de Alcântara, inclusive o Gol branco em que eles estavam era usado como viatura por esse Gilson, e o terceiro eu não sei quem é”.”

Pois bem.

A despeito da tese de ausência de ato ilícito e mero direito de divulgar informações, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Com efeito, a liberdade de pensamento e a liberdade de expressão são direitos assegurados pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que não lesionem outros de igual importância, como os direitos da personalidade de terceiros, no caso, a imagem e honra subjetiva.

A divulgação de informação com caráter informativo, sem excesso, não configura a obrigação de indenizar, todavia a publicação de reportagem na qual a parte promovente é exposto como um dos autores de homicídio, causando prejulgamento social, sem provas de eventual indiciamento ou condenação ultrapassa o direito de informar e configura excesso indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que a veracidade da informação pode, conforme o caso, afastar a configuração de responsabilidade civil. Em assim sendo, a liberdade de informação vincula-se ao compromisso com a verdade, pois do contrário, desataria inarredavelmente em manipular a opinião pública em vez de informá-la. Precedentes (Recurso Especial de número 1.297.567).

Nesse sentido, cito o referido precedente:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. CONTEÚDO OFENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LIBERDADE DE IMPRENSA EXERCIDA DE MODO REGULAR, SEM ABUSOS OU EXCESSOS.

1. Discussão acerca da potencialidade ofensiva de matéria publicada em jornal de grande circulação, que aponta possível envolvimento ilícito de magistrado com ex-deputado ligado ao desabamento do edifício Palace II, no Rio de Janeiro.

2. É extemporâneo o recurso especial interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, salvo se houver reiteração posterior, porquanto o prazo para recorrer só começa a fluir após a publicação do acórdão integrativo.

3. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos.

4. A liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade.

5. A honra e imagem dos cidadãos não são violados quando se divulgam
informações verdadeiras e fidedignas
a seu respeito e que, além disso, são do interesse público.

6. O veículo de comunicação exime-se de culpa quando busca fontes fidedignas, quando exerce atividade investigativa, ouve as diversas partes interessadas e afasta quaisquer dúvidas sérias quanto à veracidade do que divulgará.

7. Ainda que posteriormente o magistrado tenha sido absolvido das acusações, o fato é que, conforme apontado na sentença de primeiro grau, quando a reportagem foi veiculada, as investigações mencionadas estavam em andamento.

8. A diligência que se deve exigir da imprensa, de verificar a informação antes de divulgá-la, não pode chegar ao ponto de que notícias não possam ser veiculadas até que haja certeza plena e absoluta da sua veracidade. O processo de divulgação de informações satisfaz verdadeiro interesse público, devendo ser célere e eficaz, razão pela qual não se coaduna com rigorismos próprios de um procedimento judicial, no qual se exige cognição plena e exauriente acerca dos fatos analisados.

9. Não houve, por conseguinte, ilicitude na conduta da recorrente, tendo o acórdão recorrido violado os arts. 186 e 927 do CC/02 quando a condenou ao pagamento de compensação por danos morais ao magistrado.

10. Recurso especial de YARA DIAS DA CRUZ MACEDO E OUTRAS não conhecido.

11. Recurso especial da INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A provido.

12. Recurso especial de ALEXANDER DOS SANTOS MACEDO julgado prejudicado.

(REsp 1297567/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 02/05/2013)

Igualmente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é cediço que a honra do cidadão não é atingida quando são divulgadas informações verdadeiras e confiáveis a seu respeito e que sejam de interesse público”.

Como bem ressaltou a Ministra Nancy Andrighi no julgamento REsp 896.635/MT, 3a Turma, DJe 10/03/2008 "a liberdade de informação deve estar atenta ao dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula, em vez de formar a opinião pública, bem como ao interesse público, pois nem toda informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade ".

Por esse motivo, é dever dos veículos de comunicação certificarem-se quanto à veracidade das informações, divulgando informações verdadeiras e fidedignas e, em caso de dúvidas, tal como justificado na sentença, omitir nomes, o que não fez. Cito trecho da sentença:

No caso, inexiste qualquer prova no sentido de que o autor está sendo investigado pela suposta prática de qualquer crime.

Sendo assim, em virtude do inerente prejuízo causado à imagem de qualquer indivíduo nominalmente associado à prática de um crime, sobretudo um agente policial, caberia à promovida Olhar Direto, na condição de um veículo de imprensa, o cuidado de, previamente à menção do nome do autor em associação à prática de um crime, certificar-se de que está sendo formalmente investigado por autoridade competente, ao passo que, em caso negativo, publicar a notícia especulativa sem a danosa referência.

No entanto, por não haver colacionado nenhuma prova nesse sentido, constata-se a ausência da devida prudência no exercício do seu múnus, caracterizado o abuso à liberdade de manifestação do pensamento e de informação.

Por tais motivos, a imprudência ou negligência na apuração da informação divulgada, no intuito de confirma-la antes da publicação configura o dever de indenizar, restando evidenciado o dano moral suportado, em especial, porque a própria parte promovida, no presente caso, sustenta que a mãe da vítima tomou conhecimento dos fatos e autoria dos delitos por meio de denúncias em redes sociais, não conseguindo informações oficiais, fato que demonstra a ausência de fontes confiáveis.

No que se refere ao valor da indenização e ao marco inicial de juros, nenhum reparo a fazer, pois o valor fora fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido, e os juros da indenização por dano moral, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021